Tribunal: TJDFT
Processo: 0028965-40.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0028965-40.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: G. D. S. L., REGINA ALVES DA SILVA, ADELSON SANTOS LOPES REPRESENTANTE LEGAL: REGINA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Pela r. sentença de ID 18454795, o Distrito Federal foi condenado, além de quantia em dinheiro sob o título de danos extrapatrimoniais e materiais, ao pagamento de pensão mensal no valor de 1 (um salário) mínimo, parte esta que é ilíquida, o que enseja a aplicação do disposto no caput do artigo 496 do Código de Processo Civil. Diante disso, determino à Secretaria da Turma cadastre a presente apelação cível também como Remessa Necessária. Após, intimem-se. Transcorrido o prazo acima, conclusos para julgamento Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora